Tribunal: TJPA
Processo: 0801512-86.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801512-86.2021.8.14.0000
PACIENTE: DENIS DA SILVA GOMES

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº.: 0801512-86.2021.8.14.0000.

IMPETRANTE: Arquise José F. de Melo – Defensor Público
.

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa.

PACIENTE: DENIS DA SILVA GOMES
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL AMPARADO NA SUPOSTA NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE OBTIDA MEDIANTE A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO PACIENTE PELA GUARNIÇÃO POLICIAL. REQUERIMENTO QUE DEMANDA O APROFUNDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVIÁVEL NA ESTREITA VIA ELEITA. AUTOS ORIGINÁRIOS QUE AINDA SE ENCONTRAM EM FASE DE INQUÉRITO, NÃO TENDO SIDO INSTAURADA AÇÃO PENAL PASSÍVEL DE TRANCAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO IMPETRANTE.
TESE NÃO CONHECIDA. 2.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE SUBSTANCIAL DE MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO EM PODER DO COACTO, CONSISTENTE EM MAIS DE 80 (OITENTA) PORÇÕES FRACIONADAS DE COCAÍNA. PERICULOSIDADE REAL DO PACIENTE QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS PELA PRÁTICA DO MESMO ILÍCITO. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 06 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado pelo Defensor Público Arquise José F. de Melo, em favor de
DENIS DA SILVA GOMES
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2ª Vara de Criminal da Comarca Ananindeua/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24.02.2021, sob a acusação da prática delitiva descrita no art. 33 da Lei nº.: 11.343/06, tendo sido apreendido em seu poder 12 (doze) gramas de cocaína.

No mérito, pugna em resumo pelo trancamento da ação penal, aduzindo para tanto que a materialidade delitiva foi obtida mediante a violação de seu domicílio pela guarnição policial, motivo pelo qual entende ser ilícita a prova produzida.

Subsidiariamente, argumenta que, ainda que seja possível a manutenção da ação penal, a prisão do acusado não se justifica em razão da pequena quantidade de droga apreendida (12 gramas de cocaína), sustentando, ainda, que o simples fato de o paciente possuir antecedentes criminais não induz a necessidade do decreto prisional.

Ao final, requerer liminarmente a concessão da ordem em favor do paciente, a fim de que seja trancada a ação penal, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu benefício
.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro (ID 4606616).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4620001).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4645271) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

De plano, verifica-se que
não deve ser conhecido o pleito de trancamento da ação penal

formulado na presente impetração.

É que adentrar no mérito acerca da suposta violação de domicílio do paciente pela guarnição policial demanda o aprofundado reexame da matéria fático-probatória, questão inviável na estreite via do
writ,
especialmente, quando a questão trazida a análise já foi dirimida na instância originária, tendo sido decidido pela homologação do flagrante por ocasião da realização da audiência de custódia (ID 4620005), não se verificando na oportunidade nenhum vício capaz ocasionar a nulidade da prova da materialidade obtida, de modo que a prisão foi convertida em preventiva.

Outrossim, é oportuno ressaltar que os autos originários encontram-se ainda em fase de inquérito policial, conforme atestam as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora (ID 4620003), estando atualmente em secretaria aguardando remessa ao Ministério Público a fim de que seja oferecida denúncia, razão pela qual, constata-se que a ação penal sequer foi instaurada, não sendo possível, portanto, a análise do pleito de trancamento, falecendo na origem o interesse de agir do impetrante.

Pelo exposto,
não se conhece do pleito de trancamento formulado na presente impetração
.

Superada a questão, da leitura da exordial desta impetração, constata-se a existência de tópico com redação confusa, da qual se extrai alegação de inexistência dos requisitos da prisão preventiva em razão da pequena quantidade da droga e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, as quais passo à apreciar, evitando-se dessa forma qualquer arguição de omissão.

Melhor sorte não
ampara o pleito do impetrante
. Senão vejamos:

Analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 4591363), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes praticado, em tese, pelo paciente, demonstrando-se a necessidade da prisão cautelar para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, a autoridade inquinada coatora fundamentou o decreto preventivo na gravidade concreta do delito, demonstrada pela quantidade de material entorpecente encontrado em poder do coacto, totalizando 13,2g de “cocaína”, já fracionadas em mais de 80 embalagens, conforme atesta o laudo toxicológico (
ID 4591364
).

Corroborando com a necessidade da custodia cautelar, o juízo destacou que o coacto já responde a outros processos criminais (
ID 4620008
), inclusive pela prática do mesmo ilícito, o que denota a sua maior periculosidade.

Com efeito, não há que se falar na suposta ilegalidade da prisão preventiva do paciente, tendo sido demonstrado no caso concreto os requisitos da prisão preventiva, não havendo razões para a revogação do decreto prisional, ou mesmo a imposição de medidas cautelares diversas, as quais seriam inadequadas e insuficientes aos fins a que se destinam.

Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior, a qual já firmou entendimento reiterado de que a quantidade de entorpecente apreendido em poder do acusado, bem como a constatação de maus antecedentes constituem elementos hábeis à configuração do
periculum in libertatis
, justificando o decreto preventivo,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO.
DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

2. A decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecente apreendido justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 649.658/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

1
. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 642.893/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RÉU REINCIDENTE
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso, a prisão do agravante e a negativa de aplicação de medidas cautelares estão fundamentadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta - apreensão de 267 microtubos de cocaína (44,06g), 93 porções de crack (19,62g) e 50 porções de maconha (158,62g) - e do risco de reiteração delitiva, por ser reincidente.

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 645.856/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e
,
NA PARTE CONHECIDA,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 06 de maio de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 10/05/2021